Tribunal: STF
Processo: MS 38188
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito. Atividade fiscalizatória ínsita ao Poder Legislativo. Controle, pela minoria Parlamentar, da licitude dos atos praticados pela maioria e dos atos efetivados pelo Poder Executivo. A expressão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, apesar de sua manifesta atecnia, significa, nos termos da jurisprudência desta Casa, possuírem as CPIs os mesmos poderes instrutórios titularizados pelos Juízes na fase de instrução processual. Evidencia, ainda, aplicarem-se às CPIs, em regra, os mesmos condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar. Dever de fundamentação das decisões que se espraia a todas as esferas de poder. Motivação dos atos praticados pelas CPIs. Possibilidade de as CPIs, por poder próprio, determinarem a quebra de sigilos. Precedentes. CPI-Pandemia. Quebra de sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal.  Fundamentação deficiente. Causa provável não indicada. se é certo, de um lado, que o acesso do Parlamento à esfera de intimidade e de privacidade das pessoas, quando imposto pela conveniência e necessidade da investigação legislativa, e assim justificado, encontra guarida na nossa ordem constitucional, não é menos exato, de outro, que – para legitimar-se em face de nosso modelo constitucional de poderes limitados – o exercício dessa prerrogativa congressual deve estar ancorado em decisão fundamentada, cujo teor individualize, inter alia, as condutas a serem apuradas e estabeleça o seu nexo causal com os fatos determinados justificadores da criação da CPI, o que não se verifica in casu, em um primeiro olhar, diversamente do ocorrido em outras impetrações relativas a atos da cpi da pandemia. Fumus boni iuris e periculum in mora caracterizados. Liminar deferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Luis Almeida dos Anjos e por Maia & Anjos Sociedade de Advogados contra atos praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI-Pandemia), consistentes na determinação de quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário dos impetrantes, ante a aprovação dos Requerimentos nºs 1.312/2021 e 1.329/2021.
    2. Em síntese, alega-se que tal determinação é ilegal, pois: (i) inidônea sua fundamentação, fundada em narrativa genérica, “sem evidenciar efetivamente a relação entre os Impetrantes e o objeto de investigação da CPI”; (ii) a decisão parlamentar não se teria apoiado em causa provável, tampouco feito referência a fatos concretos; (iii) não atendidos os requisitos descritos no art. 2º da Lei 9.296/96; (iv) nunca citados, os nomes dos impetrantes, em qualquer depoimento prestado à CPI da Pandemia; (v) desmedida a extensão imposta às quebras de sigilo, seja sob o aspecto material, desconexo do objeto da CPI, seja sob o ângulo temporal, pois abarcado período anterior ao início da pandemia; e (vi) violadas as prerrogativas do advogado previstas no art. 7º, II, da Lei 8.906/94.
    3. Deduzido, ao final, pedido de medida liminar, assim articulado:
    “Ante todo o exposto, requer-se seja:
    i) DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender a quebra e transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático dos Impetrantes, aprovada pela CPI da Pandemia no Senado Federal em 19 de agosto de 2021;
    ii) subsidiariamente, restrita a quebra de sigilo aos dados e informações relacionadas à investigada pela CPI da Pandemia (Precisa - Comercialização de Medicamentos LTDA.), e bancário e fiscal do período posterior a 20 de março de 2020, bem assim como assegurando a inviolabilidade em relação aos demais clientes dos Impetrantes;
    iii) em qualquer hipótese, expressamente vedada qualquer divulgação e/ou utilização de dados, documentos ou outras informações, sob pena de responsabilização pessoal, bem como determinado que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e o acesso restrito somente aos parlamentares que participam da comissão em reunião secreta e quando pertinente ao objeto da apuração, nos moldes do artigo 144, do Regimento Interno do Senado Federal;”
    Na data de 26.8.2021, às 18h02min, este feito me foi distribuído. No mesmo dia, solicitei informações prévias à autoridade impetrada, para o fim de melhor subsidiar o exame da liminar requerida (eDOC. 13).
    As informações foram prestadas por meio da Petição nº 85.570/2021 (eDOC. 20), em cujo âmbito a autoridade impetrada defende a validade do ato impugnado. Sustenta, em síntese, a natureza política da investigação parlamentar, voltada a subsidiar o exercício das demais competências constitucionais do Congresso Nacional. Reputa adequados os fundamentos empregados para as quebras de sigilo. Afirma a pertinência das medidas com os fatos sob apuração no inquérito legislativo. Justifica as quebras de sigilo na “existência de indícios fortes de que os ora impetrantes tenham tido papéis relevantes nos fatos apurados”. Vislumbra, na pretensão formulada, ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que a avaliação da necessidade da medida restritiva constituiria matéria interna corporis e, por isso, imune à sindicância judicial. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Antes de abordar os traços específicos da controvérsia posta no presente mandado de segurança, que perpassa o relevante instituto constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito e seu âmbito de atuação, e envolve tema sensível, entendo oportuno realçar, como tenho feito em mandados de segurança outros, a mim distribuídos e também impetrados contra atos da CPI da Pandemia, alguns aspectos de ordem teórica que norteiam o equacionamento da matéria. 
    As Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, constituindo um dos mecanismos de freios e contrapesos (checks and balances) que estruturam o sistema pátrio de separação dos poderes.
    Desempenham uma atividade que não é típica, mas é ínsita ao Poder Legislativo: a de investigar, de modo amplo, quaisquer fatos determinados que interessem à vida constitucional do país (PINTO FERREIRA, Luís. Comentários à Constituição brasileira. 3º volume. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 103) e que envolvam o exercício das atribuições constitucionais outorgadas ao Parlamento. Como observa José Bezerra Alves (Comissões parlamentares de inquérito: poderes e limites de atuação. Porto Alegre, Sérgio Fabris, 2004, p. 101), em sua monografia sobre o tema:
    A atividade de investigar, exercida pelo Poder Legislativo, é tida como um poder natural, uma atividade ínsita do poder de legislar ou uma faculdade implícita das Câmaras, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas, razão por que muitos Estados não se preocuparam, até o presente momento, em estabelecer tal competência nos respectivos textos constitucionais, como é o caso da Inglaterra – que a rigor sequer tem constituição –, dos Estados Unidos e da Argentina, dentre outros. 
    No Brasil, as Comissões Parlamentares de Inquérito são consagradas expressamente pela Constituição de 1988, que lhes conferiu “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”:
    Art. 58 [...] 
    § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
    Observa-se, do preceito acima transcrito, que a criação de CPI condiciona-se, a teor do art. 58, § 3º, da Constituição da República, à satisfação de três requisitos taxativos de natureza constitucional: (i) requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa; (ii) prazo certo e (iii) apuração de fato determinado, como, aliás, reconhece o Plenário desta Suprema Corte (MS 24.849/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.9.2006; MS 37.760-MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, pendente de publicação, v.g.).
    Como podem ser criadas por requerimento de apenas um terço dos congressistas, as Comissões Parlamentares de Inquérito exercem importante papel no regime democrático, permitindo à minoria dos parlamentares controlar a licitude dos atos praticados pela maioria e até mesmo a legitimidade dos atos praticados pelos demais órgãos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo (MS 24.831/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.8.2006).
    Não obstante a importância e a relevância de suas funções institucionais e de sua atuação, as Comissões Parlamentares de Inquérito estão sujeitas a limites jurídicos, sobretudo quando interferem na esfera privada dos cidadãos. A expressão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais – apesar de sua manifesta atecnia – evidencia a necessária subordinação das CPIs aos condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar no exercício de sua função instrutória, sob pena de flagrante nulidade (MS 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.8.2006).
    Desse modo, as Comissões Parlamentares de Inquérito devem respeito aos direitos fundamentais das pessoas, às leis da República, “ao princípio federativo, e, conseqüentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos” (MORAES, Alexandre de. Limitações constitucionais às comissões parlamentares de inquérito. “In” Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, n. 146, 2000, p. 281-289).
    2.  A atenta leitura do preceito constitucional (art. 58, § 3º, da Lei Maior) – a reverenciar, em sua concepção, a teleologia do instituto, e sem ignorar, em sua prudência, os consensos, tradições e pressupostos resultantes da secular prática das CPIs –, autoriza, a meu juízo, a convicção de que a exigência de “fato determinado” implica vedação a que se instale CPI para investigar fato genérico, difuso, abstrato ou de contornos indefinidos.
    Fato determinado, unitário ou múltiplo, é aquele devidamente descrito no requerimento que dá origem à CPI com objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão confiada à Comissão de Inquérito.
    Prestigiando tal perspectiva instrumental do conceito – que supera a aparente dicotomia entre fato singular e fatos múltiplos para se concentrar na sua contraposição a fato descrito de modo inespecífico, genérico, indeterminado –, a jurisprudência desta Casa assinala que, mesmo na hipótese de fatos múltiplos, e desde que determinado cada um deles, resta atendida a exigência constitucional, inexistindo óbice à instauração da CPI (MS 25.281-MC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 15.3.2005; MS 26.441-MC, rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 09.4.2007; MS 25.885-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 24.3.2006; SS 3.591-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Presidente, decisão monocrática, DJe 20.8.2008; MS 27.496-MC, Relator Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática, DJe 25.8.2008; e HC 71.039/RJ, Relator Ministro Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 06.12.1996).
    3. Conforme anteriormente assinalado, o inquérito parlamentar envolve, de um lado, o exercício de atividade intrínseca do Legislativo e pressupõe, de outro, a observância das limitações inerentes ao poder estatal de investigar.
    Disso decorre consequência importante a respeito do tema versado na presente controvérsia. É que, ao atribuir às CPIs “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, evidentemente a Constituição Federal não retirou a atividade parlamentar de seu ambiente natural. Afigura-se imprescindível, assim, reconhecer nuances de extensão e/ou profundidade no dever de fundamentação que se reclama da comissão de inquérito – se comparado aos parâmetros adotados na atividade jurisdicional –, para efeito de determinar o afastamento de direitos e garantias fundamentais. 
    Aos membros do Poder Judiciário exige-se, com razão de ser e severidade, motivação inexoravelmente completa, com precisão técnica e profundida analítica, fundamentada em elementos fáticos e em razões jurídicas, com exposição das relações entre as normas aplicadas e os dados do caso concreto, tudo nos termos do art. 93, IX, da Carta Política, do art. 489 do Código de Processo Civil e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Já em relação às Comissões Parlamentares de Inquérito – formada por agentes políticos oriundos das mais diversas carreiras, não apenas técnicos do Direito –, embora também sujeitas à disciplina normativa prevista no art. 93, IX, da Constituição da República (MS 23.882/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.02.2002, v.g.), delas não se reclama idêntico rigor, bastando a apresentação de elementos mínimos de identificação do objeto da medida, dos seus destinatários, da sua finalidade e da causa motivadora. Não se exige, portanto, fundamentação exaustiva e de conteúdo exauriente. Nesse sentido:
    CPI – ATO DE CONSTRANGIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.
    (MS 24.749/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 05.11.2004) 
    Nessa linha, o Ministro Nelson Jobim, ao indeferir liminar no MS 23.575-MC/DF (DJ 01.02.2000), teceu importantes considerações sobre a necessidade de se examinar, com base em critérios próprios, a adequação dos fundamentos veiculados nas decisões tomadas pelas CPIs. Advertiu, naquela oportunidade, que a extensão, pura e simples, dos mesmos critérios comumente adotados para aferir-se a legitimidade das decisões judiciais pode levar ao equívoco de considerar-se insuficientes argumentos perfeitamente adequados à atividade desenvolvida pelo Parlamento, no âmbito de uma investigação legislativa. Colho passagem de referida decisão:
    Uma coisa é o fundamento político ou jurídico de uma decisão.
    Outra, é não ter fundamento algum.
    O que se exige é a fundamentação de uma decisão.
    O que não se permite é a decisão arbitrária, porque sem fundamentação.
    No mesmo MS 23446-6 fiz distinção entre o processo decisório judicial e o processo decisório das Casas Políticas.
    Disse não se poder "... fazer uma paridade entre o processo decisório judicial e o processo decisório político no que diz respeito à fundamentação de suas decisões. ... Não se pode pretender ... que a fundamentação da decisão do parlamento tenha a mesma contextura, a mesma forma ou a mesma densidade das decisões do Poder Judiciário. ... o procedimento pelo qual agem os parlamentares é absolutamente distinto do procedimento judicial. ...".
    A fundamentação da decisão política se encontra em qualquer peça ou momento do procedimento.
    Pode se encontrar no próprio projeto, no requerimento, na indicação, no parecer e na emenda - que são os tipos de proposições parlamentares -.
    Pode decorrer do debate quando da votação da matéria.
    O certo é que as decisões parlamentares não estão sujeitas às regras que disciplinam as decisões judiciais que impõem relatório, fundamentos e dispositivo (CPC, art. 458).
    O procedimento parlamentar é outro.
    O procedimento de tomada de decisões é outro.
    Logo, não se lhe aplica as regras de processo judicial, que é diverso.
    No entanto, não se conclua que a decisão parlamentar possa ser arbitrária e sem nenhum fundamento.
    Não se confunda inexistência de fundamentação com topologia da fundamentação.
    Para as decisões judiciais, a lei impõe uma topologia própria e específica para os seus fundamentos.
    Não é o caso da decisões parlamentares.
    A localização dos fundamentos pode e é difuso.
    Os fundamentos podem se encontrar em diversos locus do processo decisório.
    É o caso do autos.
    A medida acauteladora, informa o Presidente da Comissão (fls 71) decorreu de:
    (a) acusações oferecidas via "0800 disque Câmara" (fls. 74);
    (b) acusação escrita de AMS Eventos Esportivos S/C Ltda (fls. 75);
    (c) depoimento de Maria Neusa Nascimento (fls. 185 a 203), com a presença do investigado;
    (d) depoimento do Sr. Albery Spinola Filho (fls. 138 a 158), também com a presença do Investigado;
    (e) elementos contidos nas notas taquigráficas de sessão da Comissão.
    Entendeu a CPI - e o juízo é seu porque é ela a titular do poder investigatório - necessária a medida cautelar que foi exercida em relação a bens da pessoa jurídica, dirigida pelo próprio Investigado.
    Por ora, nada a reparar.
    De fato, a Carta Política, quando atribui poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais às CPIs, em absoluto altera as diferenças inerentes ao exercício da função legislativa (ainda que sob o prisma da fiscalização) quando comparada à atividade jurisdicional:
    O elemento diferenciador entre o poder investigatório desenvolvido pelo Legislativo e o poder investigatório do Poder Judiciário é a finalidade, que, no primeiro caso, é um propósito legislativo válido, e, no segundo, a aplicação da lei na solução de um litígio, punindo delitos. Um dos perigos de se atribuir aos membros do Legislativo poderes próprios das autoridades judiciárias é o de que, ao contrário do Poder Judiciário, cujas decisões devem ser pautadas pela imparcialidade e pelo equilíbrio na busca da equidade e da justiça justa, o Poder Legislativo, eminentemente político, é movido pelo debate e pela parcialidade. É quase impossível esperar-se que parlamentares, especialmente dispondo de amplos poderes, possam conduzir as investigações acima de suas paixões partidárias e de seus interesses políticos, e até pessoais. 
    (SANTOS, Margaret de Olivaes Valle dos. Comissões Parlamentares de Inquérito e Violações do Direito Fundamental à Privacidade – O papel do Estado Democrático de Direito na garantia dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 241-2). 
    Os Deputados Federais e os Senadores da República, por desempenharem função eminentemente política – sujeita, portanto, a paixões e ideologias político-partidárias –, não se submetem à necessidade de equidistância, imparcialidade e apoio na técnica jurídica stricto sensu. Assim, as deliberações emanadas das Comissões Parlamentares de Inquérito – órgãos do Poder Legislativo – não se amparam em razões estritamente jurídicas, de modo que o controle jurisdicional sobre os atos por elas praticados limita-se às hipóteses de manifesto abuso de poder ou ilegalidade.
    Comungo, desse modo, da premissa lançada pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do MS 33.751/DF (Primeira Turma, DJe 31.3.2016), no sentido da existência de “espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas”, desde que observada fundamentação mínima. 
    Ressalto, no entanto, que, uma vez evidenciada flagrante ilegalidade, a intervenção do Poder Judiciário no controle do atos praticados das Comissões Parlamentares de Inquérito de forma alguma remete à violação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). A atuação judicial, em realidade, quando realizada dentro das balizas constitucionais e legais, restabelece o equilíbrio entre os poderes de investigação parlamentares e os direitos e garantias individuais, sob a guarda do Judiciário. 
    Sucede que tal controle deve ser exercido com atenção e respeito à discricionariedade política inerente à atuação do Poder Legislativo por meio de seus órgãos parlamentares de investigação, sob pena de a sindicância judicial converter-se em fator de transgressão ao postulado da separação dos poderes, seja pela inviabilização das atribuições investigativas da CPI, seja, ainda, pela intervenção do Poder Judiciário em domínio constitucionalmente reservado, com exclusividade, ao Congresso Nacional. 
    Nessa linha, não é possível desconsiderar, na abordagem jurisdicional da presente controvérsia, que a adoção de filtros excessivamente rigorosos sobre o ônus argumentativo reclamado das CPIs, na edição de seus atos decisórios, tem o potencial de inviabilizar o exercício, pelo Parlamento, dessa relevantíssima atribuição constitucional e de inibir, em consequência, o legítimo desempenho do direito à oposição política. Em tal ocorrendo, esvazia-se a função intrínseca do Poder Legislativo de realizar o controle da Administração Pública e de “colher informações com vista à preparação de projectos legislativos” (GOMES CANOTILHO, J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 636).
    Acentuo que o sigilo de dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos se encontra, como regra, protegido pelo art. 5º, X, da Constituição da República, e, quanto aos dados informáticos, também pelo art. 7º do Marco Civil da Internet. Não há dúvida, portanto, que tanto a Carta Magna quanto a legislação infraconstitucional atribuem especial relevo à proteção da intimidade, da vida privada e dos dados pessoais.
    Tal constatação, contudo, não enseja sua absoluta inviolabilidade. Existem, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, precedentes que possibilitam às Comissões Parlamentares de Inquérito, por autoridade própria, a quebra de sigilo (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 12.5.2000, v.g.), desde que tais atos se revistam da necessária e imprescindível fundamentação que, na linha do que assentei acima, não deve ser analisada com o mesmo rigor técnico requerido a atos de natureza jurisdicional. Vale dizer, para a validade jurídico-constitucional da medida adotada pela CPI, indispensável (i) a individualização das condutas apuradas; (ii) a indicação de indícios mínimos de autoria; (iii) o apontamento de causa provável; e (iv) a observância do princípio da proporcionalidade em seus três subprincípios. 
    A expressão causa provável, veiculada em incontáveis julgados relativos ao tema, condensa a ideia principal que busca equilibrar as relações entre os poderes investigatórios da CPI e os direitos e garantias individuais. A causa provável é o elemento de ligação necessário entre antecedente (indícios descritos como base de determinado pedido de restrição a garantias fundamentais) e consequente (autorização da medida invasiva), e sobre ele se debruça o Poder Judiciário quando, a teor do art. 5º, XXXV, da CF/88, examina alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito fundamental. Em obra doutrinária específica sobre o tema, a causa provável é definida como a plausibilidade de envolvimento do investigado, o que se verifica pela existência de um mínimo necessário de suporte informativo (PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende. Quebra de sigilo pelas Comissões Parlamentares de Inquérito. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107-8). 
    Sublinho, por relevante, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, na linha de precedentes desta Suprema Corte, podem, legitimamente, investigar particulares desde que os atos por eles praticados se revistam de interesse público e se insiram no âmbito de atuação congressual (MS 33.751/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 31.3.2016, v.g.).
    Enfatizo, ainda, que a presente via mandamental não consubstancia meio hábil para reexame e valoração probatória, motivo pelo qual, tal como sucede em habeas corpus, inviável a análise da qualidade das provas documentais e testemunhais reunidas pela CPI, cabendo tão somente juízo quanto à legalidade da fundamentação (MS 23.835/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 01.8.2003, v.g.).
    Saliento, finalmente, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, integram a fundamentação da decisão de quebra de sigilos o requerimento parlamentar, bem assim o conteúdo da deliberação no momento da votação (MS 23.716/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 18.5.2001).
    4. Passo ao exame, em juízo de delibação, da liminar requerida na presente impetração, relembrando, desde logo, que a medida liminar em mandado de segurança exige, para o seu deferimento, estejam demonstrados a contento a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da ordem requerida (periculum in mora), caso mantida, até o julgamento final do mandamus, a higidez do ato coator (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). Nessa linha, o Plenário desta Suprema Corte já assentou, em acórdão da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki, que “A concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada” (MS 31.816 MC-AgR/DF, DJe de 13.5.2013). Espera-se, desse modo, preservar uma relação de “congruência entre a providência liminar deferida e a sentença a ser proferida a final” (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel et al. Comentários à Lei do mandado de segurança [livro eletrônico]. 2. ed., São Paulo: RT, RB-8.3).
    Transcrevo, no que sobreleva, a justificativa uniformemente veiculada nos Requerimentos nºs 1312/2021 (eDOC. 6) e 1329/2021 (eDOC. 7), ambos apontados como atos coatores (destaques do texto original):
    “JUSTIFICAÇÃO
    (…)
    Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, A PESSOA DE QUEM SE PEDE A QUEBRA TEM, SEGUNDO APURADO POR MEMBROS DESSA CPI, GRANDE CORRELAÇÃO – COMERCIAL, BANCÁRIA E FISCAL – COM A EMPRESA PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. (bem como suas filiais e coligadas), seus sócios, em especial FRANCISCO EMERSON MAXIMIANO.
    Além disso, pelas quebras de sigilos já realizadas por esta Comissão, há registro de passagens de recursos percebidos pela pessoa objeto deste requerimento, com origem na empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA., que passa em entradas e/ou saídas por ML8 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MAIA & ANOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, GLOBAL GESTÃO DE SAÚDE S.A., OPT INCORPORADORA IMOBILIÁRIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS, entre outras (como se observa, por contas de pessoas jurídicas e naturais).
    Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilos de fugura (sic) atuante junto aos principais investigados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito.”
    Cumpre ter presente, de igual modo, o específico objeto da CPI em referência. Confira-se:
    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45) 
    A análise dos textos acima transcritos, associada às premissas anteriormente expostas, levam-me a entender configurada, na espécie, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar requerida.
    Com efeito, observo que não se detecta, nos fundamentos constantes dos Requerimentos aprovados, a exposição de uma linha causal que conecte os impetrantes aos fatos objeto de investigação pela CPI. Não há qualquer menção ao envolvimento de tais pessoas em eventos relacionados à crise sanitária experimentada em nosso país, seja sob a óptica das medidas administrativas de contenção do vírus ou de quaisquer outras ações/omissões do Governo Federal relacionadas ao tema, seja, ainda, sob o ângulo do dispêndio de recursos públicos destacados ao enfrentamento da pandemia, a exemplo da aquisição de imunizantes.
    A simples alusão (i) à existência de intercâmbios bancários aleatórios entre os impetrantes e uma das sociedades empresárias investigadas ou (ii) a mera referência à “grande correlação - comercial, bancária e fiscal - [dos requeridos] com a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (bem como suas filiais e coligadas), seus sócios, em especial Francisco Emerson Maximiliano” – fatos esses que, por si sós, não evidenciam qualquer irregularidade, ilicitude ou mesmo pertinência com a investigação parlamentar em curso – não parecem fornecer qualquer parâmetro indicativo da participação dos impetrantes no contexto fático sob apuração no inquérito legislativo em causa. 
    Com efeito, a justificativa apresentada não permite a formulação, a partir de um raciocínio logicamente sustentável, de uma hipótese investigativa capaz de incorporar o nome dos impetrantes no rol dos suspeitos de terem concorrido (de algum modo) para o agravamento da pandemia, em solo nacional. O fato de terem eles se relacionado,